Tribunal: TJMT
Processo: 0001967-85.2015.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001967-85.2015.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA FONSECA - CPF: 470.953.188-91 (EMBARGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM - CPF: 375.455.316-04 (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que decretou a sua exclusão do quadro societário e determinou a apuração de haveres, com fundamento na prática de má gestão e atos fraudulentos, nos termos do art. 1.030 do CC.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao deixar de enfrentar argumentos relativos à propriedade dos bens alienados, à inaplicabilidade do art. 1.085 do CC, e ao aproveitamento da peça denominada “pedido de reconsideração” como contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto a: (i) alegação de que os bens alienados não integravam o patrimônio da sociedade; (ii) inaplicabilidade do art. 1.085 do CC ao caso concreto; e (iii) reconhecimento da peça intitulada “pedido de reconsideração” como contestação, à luz da teoria da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da apelação, inclusive ao afirmar que não houve comprovação de que os bens não pertenciam à sociedade.

A tese de cerceamento de defesa foi rejeitada com base em análise da peça apresentada, que não impugnou o mérito da inicial, sendo correta a decretação da revelia.

A inaplicabilidade do art. 1.085 do CC não é omissão relevante, pois o acórdão fundamentou-se no art. 1.030 do CC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da apelação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
1.030 e 1.085; CPC, arts. 335, 344, 489, § 1o, IV, 1.022, II e 1.025; CF/1988, art. 5o, inc.
LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Cristina Nasser Manfrim, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo, assim, a sentença que decretou a exclusão da sócia do quadro societário e determinou a apuração de haveres, com fundamento na prática de atos de má gestão e condutas fraudulentas, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado padece de omissão e contradição. Aduz que (i) o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre o argumento de que os bens supostamente alienados não integravam o patrimônio da sociedade, o que, a seu ver, afastaria a caracterização da falta grave e a consequente exclusão societária; (ii) o voto condutor teria se limitado a reproduzir os fundamentos da sentença, sem enfrentar os pontos específicos da apelação, em especial a inaplicabilidade do art. 1.085 do Código Civil ao caso concreto; (iii) incorreu-se em contradição e omissão quanto ao reconhecimento da revelia, pois a peça protocolada como “pedido de reconsideração de decisão liminar” conteria, segundo a embargante, elementos suficientes de contestação de mérito, de modo que deveria ter sido acolhida como defesa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com prequestionamento expresso dos arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil, arts. 277, 335 e seguintes, 344, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além dos arts. 599, I, e 600, V, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de contradição e omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O v. acórdão embargado examinou detidamente os argumentos deduzidos no recurso de apelação, enfrentando de maneira expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, revelia, inexistência de justa causa, bem como as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de falta grave.

A tese de que o bem alienado não pertenceria à sociedade, ora sustentada como “omissão relevante”, foi expressamente enfrentada, ao se afirmar que não houve comprovação dessa alegação, razão pela qual permaneceu íntegro o conjunto probatório que amparou a exclusão da sócia embargante.

Do mesmo modo, o acórdão embargado rejeitou a tese de cerceamento de defesa, com base em análise minuciosa da peça intitulada “pedido de reconsideração”, concluindo pela inexistência de impugnação válida ao mérito da ação e, portanto, pela correta decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

A jurisprudência citada no voto condutor evidencia o entendimento consolidado de que, em casos nos quais a peça apresentada não ataca o mérito da ação, não se aplica a teoria da instrumentalidade das formas. Assim, não há contradição a ser sanada, mas tão somente insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Além disso, a menção à inaplicabilidade do art. 1.085 do Código Civil ao caso concreto, como fundamento de omissão, também não se sustenta, uma vez que o acórdão não se baseou nesse dispositivo, mas sim no art. 1.030 do Código Civil, que disciplina a exclusão judicial por justa causa. Logo, não há omissão igualmente nesse ponto.

Portanto, os supostos vícios apontados não passam de inconformismo da parte com a técnica decisória adotada e com o mérito do julgado. É pacífico que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, que não se configuram nos autos.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, a apelante sustenta que teria apresentado sua defesa tempestivamente, a qual teria sido desconsiderada pelo juízo a quo, que decretou a sua revelia.

Entretanto, ao se analisar detidamente a peça protocolada sob a denominação de “pedido de reconsideração de decisão liminar”, constata-se que todo o conteúdo argumentativo nela desenvolvido refere-se à impugnação da decisão liminar anteriormente deferida, referente ao afastamento da apelante da administração das empresas, não havendo enfrentamento das alegações de mérito formuladas na petição inicial. Embora, ao final, a requerida tenha inserido pedidos genéricos de improcedência da ação, condenação em honorários e produção de provas, não há, no corpo da petição, impugnação específica aos fatos narrados na exordial, tampouco contestação articulada com base nos arts. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em tais circunstâncias, é inaplicável a teoria da instrumentalidade das formas, pois ausentes os requisitos mínimos para que a peça seja aproveitada como contestação, já que não houve efetiva resistência ao mérito da demanda.

Assim, correta a decretação da revelia pela instância de origem, em estrita consonância com o disposto no art. 344 do CPC:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. REFORMA DE IMÓVEL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. OBRAS PARALISADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 273, § 7o e 937 do Código de processo Civil, o juiz poderá determinar a medida provisória que julgar necessária quando houver a plausibilidade do direito afirmado e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito, caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo, sendo autorizada a concessão de embargo a obra de forma liminar. 2 . Presentes os requisitos fundamentais às tutelas cautelares, quais sejam, a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a manutenção da decisão do juízo de origem que deferiu a concessão é medida que se impõe. 3. Deve ser suspensa as obras até o julgamento do mérito da ação cautelar, a fim de que, após contraditório e de ampla dilação probatória, seja esclarecida a real possibilidade de realização da obra e sua observância às normas de edificação.
4 . O recebimento de pedido de reconsideração como contestação não deve ser realizado quando os argumentos deduzidos na reconsideração se dirigirem especificamente a decisão liminar, devendo ser oportunizado o prazo para a contestação em que o réu poderá efetivamente impugnar o pedido inicial deduzido pela parte adversária.
5. Recurso parcialmente provido.”(TJDF, AGI 20150020078233, 2a Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 10.06.2015 – negritei)

Não é demais anotar que, mesmo após o indeferimento do pedido de reconsideração, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contestação válida, o que legitima a declaração de revelia nos termos da decisão de primeiro grau.

Assim, em que pesem os argumentos deduzidos pela parte requerida, ora apelante, a rejeição do alegado cerceamento de defesa é medida que se impõe.

A apelante argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa do recorrido para a propositura da presente demanda, sustentando que somente a sociedade, enquanto pessoa jurídica autônoma, teria legitimidade para postular a exclusão de sócio, nos termos do art. 600, inciso V, do CPC/2015.

Todavia, cumpre ressaltar que a presente ação foi ajuizada em novembro de 2015, quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, o qual não disciplinava de forma expressa o procedimento da dissolução parcial de sociedade nem a legitimidade ativa em casos de exclusão de sócio. À época, a normatividade extraía-se do art. 1.030 do Código Civil de 2002, segundo o qual:

“Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.”

Assim, embora a literalidade do dispositivo pudesse sugerir que a iniciativa caberia à sociedade, representada pela maioria dos sócios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em sociedades compostas apenas por dois sócios, não se mostrava razoável exigir deliberação assemblear ou manifestação majoritária, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição e esvaziar a própria proteção da empresa.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou precedente segundo o qual:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS HAVERES CORRESPONDENTES ÀS SUAS QUOTAS . ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535, 555 E 561 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
SOCIEDADE LIMITADA COMPOSTA POR APENAS DOIS SÓCIOS, CADA QUAL DETENTOR DE 50% DAS QUOTAS SOCIAIS, SENDO QUE A UM DELES, COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS, É IMPUTADO ATO LESIVO À SOCIEDADE PRATICADO COM VIOLAÇÃO À LEI E AO CONTRATO SOCIAL. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL IMPOR, NEM COMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA INFORMAL DE REGÊNCIA DAS SOCIEDADES POR COTAS, EXIGIR MAIORIA DO CAPITAL, MAIORIA DE SÓCIOS OU AINDA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS PARA DELIBERAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE/EXCLUSÃO DE SÓCIO/RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. PRECEDENTES .
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag: 1203778 RJ 2009/0155144-8, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2010 – negritei)

Ainda em linha semelhante, o STJ reconheceu que, em hipóteses excepcionais, pode-se flexibilizar a regra de litisconsórcio necessário, exatamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no julgamento do REsp 788.886/SP, verbis:

“SOCIEDADE COMERCIAL. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS REMANESCENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECEDENTES. CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADES. Conforme precedentes desta Corte, na generalidade dos casos, a retirada de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada dá-se pela ação de dissolução parcial, com apuração de haveres, para qual têm de ser citados não só os demais sócios, mas também a sociedade.
Na especificidade do caso concreto, contudo, não é necessária a inclusão da sociedade, pois, tratando-se de processo muito antigo, ansioso por chegar a desfecho, está bem claro que os demais sócios excluíram o autor, exclusão com a qual, pelo fato de os demais sócios constituírem a unanimidade remanescente, a sociedade jamais chegaria a sustentar o que quer que seja em contrário, de modo que, a rigor, desnecessário anular o processo para inclusão de litisconsorte necessário e retorno à mesma situação que já se tem agora.
Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp 788.886/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei)

Esses precedentes revelam que, mesmo sob a égide do CPC/1973, o STJ já admitia a legitimidade do sócio remanescente para ajuizar a ação em nome próprio, notadamente em sociedades bipessoais, de forma a evitar o esvaziamento da tutela jurisdicional.

Portanto, conquanto o CPC/2015 preveja em seu art. 600, V, a legitimidade da sociedade para a propositura da ação, essa norma não se aplica ao caso, porquanto a demanda foi proposta sob a vigência do CPC/1973. E, em tal contexto, a jurisprudência já reconhecia a legitimidade do sócio remanescente em sociedades de dois sócios, como ocorre nos presentes autos.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a insurgência também não merece guarida.

A sentença, ao enfrentar a questão, foi clara em reconhecer que a apelante praticou atos de gravidade suficiente a autorizar sua exclusão da sociedade. Constatou o juízo de origem que houve a tentativa de alienação de imóveis pertencentes à sociedade empresarial, de forma fraudulenta e sem a assinatura do sócio coproprietário, o que por si só caracteriza violação grave dos deveres societários, conforme se infere do id. 300260913, p. 14/17 (id. originário 49823649).

Igualmente, foi consignado que a gestão administrativa da sociedade mostrou-se desidiosa e temerária, circunstância comprovada pela notificação expedida pelo Município de Nobres, que atestou a falta de medicamentos e materiais hospitalares necessários ao adequado funcionamento do hospital, tal como consta do id. id. 300260913, p. 60/62 (id. originário 49823649). Tal quadro evidencia o comprometimento da continuidade da atividade empresarial e a quebra da confiança entre os sócios, que constitui elemento essencial da affectio societatis.

Esses fatos foram devidamente sopesados pelo juízo singular, que concluiu pela configuração da falta grave prevista no art. 1.030 do Código Civil, apta a ensejar a exclusão judicial da apelante.

Cumpre registrar que a apelante, em suas razões recursais, limita-se a atribuir a terceiros, especialmente à administradora contratada, a responsabilidade pela má gestão da sociedade, não havendo nos autos prova capaz de elidir a robustez dos documentos juntados pelo autor. Da mesma forma, as alegações de que os bens alienados não integrariam o patrimônio da sociedade não foram comprovadas, permanecendo incólume o quadro fático delineado na sentença.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos que possam infirmar a conclusão do juízo de origem, mantém-se hígida a fundamentação que embasou a exclusão da sócia, pois correta, justa e amparada nas provas dos autos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a prática de atos de desvio patrimonial, má gestão ou utilização do patrimônio social em proveito próprio caracteriza a “falta grave” exigida pelo art. 1.030 do Código Civil, legitimando a exclusão judicial do sócio como medida de preservação da sociedade.

Nesse sentido, confira julgados do TJSP:

“AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE. SOCIEDADE LIMITADA CONSTITUÍDA POR DOIS SÓCIOS, EX-CÔNJUGES, CADA QUAL COM 50% DAS COTAS SOCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA . PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA RÉ. DESVIO DE R$ 10.000,00, E OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE R$ 40.000,00, EM NOME DA PESSOA JURÍDICA, MAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. EMPREGO DE TAIS QUANTIAS EM FAVOR DA SOCIEDADE NÃO DEMONSTRADO PELA RÉ. ÔNUS QUE A ELA COMPETIA.
PRÁTICA DE ATOS ESTRANHOS AOS INTERESSES SOCIAIS, E SUFICIENTEMENTE GRAVES DE DESVIO PATRIMONIAL, QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO JUDICIAL DA RÉ, POR JUSTA CAUSA. ART . 1.030, CAPUT, DO CC.
APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.” (TJSP, RAC 10071628320158260008 SP 1007162-83.2015.8.26.0008, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 26.08.2021)

“Ação de exclusão de quotista de sociedade, ajuizada por sócia majoritária contra minoritário. Sentença de improcedência. Apelação das autoras.
Conduta do réu apta a caracterizar "falta grave", necessária para a exclusão de sócio nos termos do art . 1.085 do Código Civil. Provas de utilização do patrimônio social para o pagamento de despesas pessoais.
Conflitos entre as partes que, ademais, estão a inviabilizar a gestão e o diaadia da empresa . Dissolução parcial que, desse modo, é impositiva, de modo a assegurar a continuidade da sociedade. Reforma da sentença recorrida, julgada procedente a ação. Apelação provida.” (TJSP, RAC 10374064720148260002 SP 1037406-47.2014.8.26.0002, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 22.08.2018)

Assim, diante da gravidade dos fatos comprovados e da ausência de provas aptas a afastar a conclusão lançada na sentença, a decisão deve ser integralmente mantida.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025